Tribunal: STF
Processo: RE 563440
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
   ART. 1º-D DA LEI 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 
   2.180-35/01. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. O Plenário virtual do Supremo 
   Tribunal Federal, ao apreciar o RE 599.903, sob a relatoria da 
   ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que é 
   "infraconstitucional a questão do enquadramento jurídico da execução
   de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública ao 
   disposto no art. 730 do Código de Processo Civil". 
2. Agravo 
   regimental desprovido.